Tribunal: TJSP
Processo: 2046012-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do recurso, em virtude do princípio da unirrecorribilidade. Decisão contra a qual já havida sido interposto agravo pela parte. Troca de patrono que não renova oportunidade. Preclusão operada. Decisão mantida. Recurso desprovido.